Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a gratificação denominada GAEE, no percentual de 2,4%, bem como ao pagamento da quantia de R$ 6.535,88, também em decorrência de GAEE devida, referente ao período de 01/03/2018 a 01/03/2023. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O ente federado recorrente requereu, preliminarmente, a suspensão do processo em razão do teor das decisões proferidas no bojo da ADPF 615 e do IRDR 04. No mérito, argumentou que, nos presentes autos, não se discute a mera aplicação de decisões anteriores transitadas em julgado, tratando-se de questão nova que ainda não foi apreciada pelo Poder Judiciário relativamente à parte autora. Argumentou que, em virtude do julgamento da ADI no 2017.00.2.021004-9, restaria afastada a possibilidade de percepção da GAEE decorrente de turmas inclusivas, pois a autora/recorrida não teria trabalhado em classe exclusiva de ensino especial e que o reconhecimento judicial anterior foi indevido. Afirmou que na época da aposentadoria da recorrida já estava em vigor a Lei 5.105/2013 que estabelece percentuais diferentes de incorporação da GATE para cada ano lecionado com alunos com necessidades especiais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a incorporação se dê nos termos da Lei no 5.105/2013. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de suspensão. A situação delineada nos presentes autos não se amolda à hipótese fática discutida na ADPF no 615 MC/DF, pois não versa sobre pedido de extensão da GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, mas sim objetiva a incorporação da gratificação, reconhecida judicialmente em momento anterior, com trânsito em julgado, aos seus proventos. O mesmo entendimento é aplicável, pois a hipótese é a mesma, à determinação de sobrestamento dos feitos exarada no incidente no 2016.00.2.021967-8 (IRDR, Tema 04). PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADAS.
4. A Lei Distrital no 5.105/13 prevê o direito à percepção da gratificação GAEE apenas aos profissionais que atuam em específicas condições (turmas exclusivas). As decisões judiciais anteriores, referentes a períodos pretéritos, indicadas nestes autos e já transitadas em julgado, que sustentam o direito vindicado pela parte autora e recorrida reconheceram o direito ao recebimento da gratificação conforme o entendimento da época. A ADI mencionada julgou constitucional e válida a restrição existente no art. art. 20, I, da Lei no 5.105/13, que disciplina o recebimento da GAEE. No entanto, o direito à percepção da gratificação pela parte já foi reconhecido por decisão judicial anterior. E a incorporação aos proventos da aposentadoria é decorrência de outro comando legal, art. 30 e § único, da lei mencionada, sobre o qual não existe a mesma restrição ou controvérsia.
5. Portanto, as decisões judiciais que fundamentam o direito à incorporação da gratificação referem-se a atos pretéritos ao julgamento da ADI indicada, que já foram alcançados pela coisa julgada, não sendo atingidas pelo julgamento da ADI, que ainda sequer transitou em julgado. Precedentes: 1) acórdão n. 1164991, processo n. 07572449320188070016, Relator Juiz JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019; 2) acórdão n.1177988, processo n. 07553550720188070016, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019; 3) e o recente acórdão n.1380935, processo n. 07266673020218070016, Relator Juiz GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021.
6. Torna-se necessária, pois, a rescisão das sentenças anteriores para suprimir os efeitos delas decorrentes. Aliás, em sede de repercussão geral, Tema 733 (RE 730462, Relator Ministro Teori Zavascki), o STF estabeleceu que: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado".
7. É certo que com a promulgação da Lei n. 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, restou estabelecido, em seu art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24, dentre elas a GAEE, devem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ou seja 15%, o que deve ser aplicado, inclusive, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência da referida lei, conforme prevê o seu parágrafo único do mesmo artigo. Se a GAEE, portanto, corresponde a 15% do vencimento, conforme art. 17, IV, da Lei n. 5.105/2013, a incorporação prevista no artigo 30 da mesma lei, na razão de um vinte e cinco avos de 15% da GAEE, equivale a 0,6% por ano de efetivo exercício.
8. Deste modo, tendo sido reconhecido judicialmente o direito à percepção da GAEE nos anos de 2008 a 2013, a parte autora tem direito à incorporação da referida gratificação no percentual descrito na sentença (2,4%), de forma que esta não merece qualquer correção.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.